Tribunal: TJSP
Processo: 1020560-54.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS, é embargado
THEODORO NOGUEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 2/9
VOTO No 28784
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1020560-54.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS
EMBARGADO: THEODORO NOGUEIRA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência de
referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra,
não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS (fls.1/4) em face do v. acórdão
de fls. 311/318, que julgou provido o recurso, a fim de conceder a
segurança pleiteada, entendendo estar demonstrado que o impetrante
apresenta deficiência visual, embora esta não esteja expressamente
relacionada na Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11, não havendo
razão para obstar a concessão do Bilhete Único Especial com fundamento
na Lei Municipal no 11.250/92.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 3/9
A embargante alega, em síntese, que ao reformar
a r. sentença, esta Colenda Câmara deveria se manifestar quanto à
inadequação da via eleita, eis que o caso em testilha exige prova pericial, o
que não ocorreu na espécie.
Sustenta
que,
a
prova
pericial
se
mostra
indispensável no presente caso, por dois motivos, quais sejam, para
comprovar se o embargado realmente é portador de visão monocular, eis
que os relatórios médicos de fls. 18/31 foram produzidos unilateralmente
por ele e para verificar se há elementos incapacitantes que justifiquem a
concessão do Bilhete Único Especial pessoa com deficiência (BUE-PCD).
Menciona que a realização de perícia médica
imparcial se mostra imprescindível na espécie, para afastar o parecer
elaborado pela Administração Pública, que possui presunção de
legitimidade, ou o laudo particular apresentado pelo impetrante, ora
embargado.
Aduz, ainda, que a Lei Estadual no 14.481/11 não
se aplica ao presente caso, eis que a competência para organizar e prestar,
diretamente ou não, o serviço público de transporte coletivo municipal é do
próprio Município, conforme artigo 30, inciso V da Constituição Federal.
Esclarece que é o Município que tem a competência para definir, por
exemplo, quais as isenções que serão concedidas no transporte público
municipal e não o Estado de São Paulo, porque essa competência não lhe
foi atribuída pela Constituição Federal.
Salienta que no caso dos autos, como há um
conflito entre as disposições legais da citada lei estadual e das leis
municipais, infere-se que devem ser aplicadas as últimas, porque as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 4/9
competências legislativa e administrativa sobre o serviço público de
transporte coletivo municipal é, nos termos da Constituição Federal do
próprio Município, no caso, do Município de São Paulo, sob pena de
transgressão constitucional.
Informa, no mais, que o Superior Tribunal de
Justiça, não obstante a Súmula no 377, em entendimento mais recente
editou a Súmula no 552, afastando a qualificação da surdez unilateral como
pessoa com deficiência, para fins de concurso público, pautado no
entendimento de que embora exista, não se trata de deficiência
incapacitante.
Ressalta que a decisão embargada também foi
omissa quanto ao prazo de validade do Bilhete Único Especial Pessoa com
Deficiência, bem como os procedimentos a serem observados em caso de
renovação, eis que tal benesse não pode ser concedida indefinidamente.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 5/9
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Consta dos autos que o autor objetiva a
concessão do Bilhete Único Especial, sob a
alegação de ser portador de deficiência visual
monocular
(CID
H54.4)
e
Hemangioma
e
Linfangioma periocular (CID D18), tendo sido
realizada cirurgia para extração do seu globo
ocular esquerdo, conforme relatórios médicos
anexos.
A Lei Municipal n° 11.250/1992, em seu artigo 1°,
autoriza a concessão de isenção de pagamento de
tarifa nas linhas urbanas de transporte público às
pessoas
portadoras
de
deficiência
física
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 6/9
mental:
Art. 1o Fica autorizada a concessão de isenção de
pagamento de tarifa, nas linhas urbanas de
ônibus e trólebus operadas pela Companhia
Municipal
de
Transportes
Coletivos
-
CMTC,
incluindo-se as linhas dos Sistemas Executivo e
Microônibus, e pelas empresas permissionárias,
às pessoas Portadoras de deficiência física ou
mental.
Art. 2o Nos casos das pessoas portadoras de
deficiência
mental,
autistas,
mongolóides
e
correlatos, deverá ser apresentado laudo médico
do Instituto comprovadamente especializado na
doença,
atestando
a
necessidade
de
acompanhante, que terá também gratuidade da
tarifa.
Nesse contexto, foram editadas as Portarias
Intersecretariais
n°
003/06-SMT/SMS
de
04.10.06 e n° 004/08-SMT/SMS de 03.10.08, que
trazem o rol das patologias que garantem a
gratuidade tarifária.
Referidas portarias foram expressamente revogadas pela Portaria Intersecretarial no
001/11-SMT/SMS (fls. 85/118) que, no âmbito da
deficiência visual, passou a considerar apenas a
“cegueira em ambos os olhos” (CID10 H54.0), a
“cegueira em um olho e visão subnormal em
outro” (CID10 H.54.1) e a “visão subnormal em
ambos os olhos” (CID10 H54.2) para a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 7/9
de isenção de pagamento de tarifas de transporte
público coletivo municipal.
Os documentos médicos juntados aos autos (fls.
18/31) não comprovam a condição exigida pela
norma municipal, pois a patologia que afeta o
impetrante não se encontra relacionada no rol
previsto pela Portaria Intersecretarial SMT/SMS
no 001/11, em seu Anexo I, para a concessão da
gratuidade do transporte.
No
entanto,
a
patologia
do
autor
(visão
monocular) é classificada como deficiência visual
pela Lei Estadual no 14.481/11, bem como pela
Súmula 377 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, é forçoso admitir que o rol previsto na
Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 não
é taxativo, já que a Lei Municipal no 14.988/09
prevê a atualização da relação de patologias na
medida
em
que
outras
forem
inseridas
na
Classificação Internacional de Doenças:
Artigo 1o. Para fins da isenção de pagamento de
tarifa nos veículos integrantes do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na
Cidade de São Paulo, autorizada pela Lei no
11.250, de 1o de outubro de 1992, a relação das
patologias e diagnósticos será definida e atualizada de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças - CID.
Artigo 2o. Incumbirá às Secretarias Municipais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 8/9
Transportes e da Saúde definir e atualizar a
listagem a que se refere o art. 1o desta lei,
mediante portaria conjunta.
(...)
Assim, estando demonstrado que o impetrante
apresenta deficiência visual, embora esta não
esteja expressamente relacionada na Portaria
Intersecretarial SMT/SMS no 001/11, não há
razão para obstar a concessão do Bilhete Único
Especial com fundamento na Lei Municipal no
11.250/92.
Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença, a
fim
de
conceder
a
segurança
pleiteada
e
reconhecer o direito do impetrante ao Bilhete
Único Especial.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna
na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
e não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28784 9/9
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.